Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713890-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BRAZ RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSE BRAZ RIBEIRO, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação do autor ao laudo judicial de ID 114857145, sustentando, em síntese, sustentando que há contradição e que ele não se compatibiliza aos documentos presentes nos autos, requerendo, por fim, que sejam considerados todos os laudos médicos juntados, que atestam a sua incapacidade laborativa. É o relatório. Decido. De fato, a impugnação não merece prosperar, pois o impugnante não apresenta argumentos suficientes para infirmar a conclusão pericial. No mais, as afirmações contidas no laudo médico oficial encontram-se dentro dos limites permitidos para que, com os seus conhecimentos técnicos, conclua o perito conforme lhe convier, de modo que não há se falar em contradição do laudo, considerando ainda que é possível existir enfermidade sem, necessariamente, haver incapacidade. Saliento, ainda, que o exame médico realizado pelo perito judicial, profissional nomeado pelo magistrado e imparcial, é soberano em relação aos laudos de médicos assistentes do autor. Por fim, cabe ao juiz atribuir aos elementos da prova o valor que a lei estabelece, bem como atender aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, indicando na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento, dentre os meios de provas. Ademais, dispõe o art. 479, do C.P.C. que: "O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito." Por tais motivos, rejeito a impugnação ofertada no ID 116011835. Intime-se o requerente para ciência desta decisão.” Irresignada, a parte agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento. Por meio do despacho ID Num. 34959293 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo. A agravante se manifestou sob ID Num. 35202125. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses acima transcritas, pois se limita a indeferir impugnação ao laudo pericial. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que o mero indeferimento de impugnação ao laudo pericial não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVERGÊNCIA ACERCA DO VALOR DE IMÓVEL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. LIMITES DOS ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca a extinção de condomínio, homologou o laudo pericial e atribuiu como valor do imóvel a quantia de R$ 933.459,30. 2. Apesar de tratar-se decisão interlocutória, não há previsão expressa do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao laudo pericial no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Justiça, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão. 3. Contudo, como a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do art. 1.015 do CPC, e não demonstrado risco de inutilidade do julgamento caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1281829, 07217591220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 18:18:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora